Tribunal: STF
Processo: ARE 1379267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA Nº 685/RG (RE Nº 727.851-RG/MG): NÃO SE APLICA AO CASO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Civil — CPC e art. 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 



    2. O decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e objeto deste recurso assim definiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PRESENTE. IPVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO TÍTULO. LEI ESTADUAL N° 14.937, DE 2003. APLICABILIDADE. RECURSO NAO PROVIDO. 1. Comprovada a existência da responsabilidade solidária do apelante para com o tributo gerador do crédito, tem-se por presente a legitimidade passiva. 2. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o IPVA, não há que se falar em instauração de processo tributário administrativo - PTA ao prévio ao lançamento. 3. A certidão da dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Ausentes os vícios formais alegados, subsiste a presunção. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou os embargos do devedor, rejeitada uma preliminar.” (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do Tema nº 685 do ementário da Repercussão Geral. No mérito, alega a violação do art. 155, inc. III, da Constituição da República, sustentando que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), porque não é proprietário do bem (e-doc. 9).



    4. O Estado de Minas Gerais, nas contrarrazões, apontou o acerto do acórdão recorrido e o não cabimento do extraordinário em razão da incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 19, p. 12-21).



    5. O processo foi sobrestado na origem, a fim de aguardar-se o julgamento do Tema RG nº 685, cuja tese ficou assim definida:



    “IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ADQUIRENTE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora."



    Tese fixada: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público".



    (RE nº 727.851-RG/MG, Rel. Min Marco Aurélio, j. 22/06/2020, p. 17/07/2020)



    6. Na respectiva decisão de adequação, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça estadual assentou o não enquadramento da hipótese dos autos ao referido paradigma, por se tratar de alienação fiduciária entre instituição financeira e particular, e inadmitiu o recurso extraordinário diante da incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 12).



    7. Seguiu-se, então, a interposição do presente agravo, a impugnar os fundamentos da decisão do Juízo primeiro de admissibilidade.



    É o relatório.



    Análise



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “O apelante deduziu preliminar implícita e afirmou ser parte passiva ilegítima ad causam para a execução por ser apenas credor do bem dado em garantia de alienação fiduciária. 



    O legitimado para a causa é aquele que integra a lide como possível credor ou como obrigado mesmo não fazendo parte da relação jurídica material. Enfim, é quem está envolvido em conflito de interesses. Esclarece Humberto Theodoro Júnior, no Curso de direito processual civil, 54. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, vol. 1, p. 83: 



    Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo. 



    Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 



    Verifica-se que na certidão de dívida ativa, f. 4, do apenso, que o nome apelante encontra-se na condição de coobrigado do devedor principal Alceu Sampaio Junior. 



    Ora, o veículo gerador do tributo é objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre o recorrente e o devedor fiduciário. O art 1.361 do Código Civil de 2002 dispõe que o credor fiduciário é efetivo proprietário do bem dado em garantia no contrato mencionado. 



    É importante notar, também, que a Lei estadual n°14.937, de 2003, atribui responsabilidade fiscal solidária, para quitação do IPVA, entre o proprietário e o possuidor de fato do veículo automotor alienado: 



    Art. 4º. Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 



    Art. 5º. Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos.



    I - O devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; 



    Portanto, é patente a responsabilidade solidária entre as partes envolvidas no contrato para com o tributo em questão, o que torna evidente a legitimidade do apelante para ser, também, executado. Logo, a preliminar é impertinente. Rejeito-a.” (e-doc. 6, p. 2-3).



    9. Como se pode notar, o Egrégio Tribunal de origem decidiu a matéria versada no extraordinário com fundamento na Lei estadual nº 14.937, de 2003, e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.356.503-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022)



     ”Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (ARE nº 1.035.390-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021)



    10. Quanto ao ponto jurídico relativo ao Tema nº 685/RG (RE nº 727.851-RG/MG), o entendimento prevalente é o de que esse tema não se aplica aos casos como o destes autos. Inequívoco que a tese lá estabelecida tem contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para à espécie dos autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Definitivamente, a controvérsia presente neste feito não se relaciona à extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por pessoa jurídica de direito público no regime de alienação fiduciária.



     



    11. Neste sentido, citam-se as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal:



    “(...) O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em essência, que não é solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA decorrente de veículo alienado fiduciariamente. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280/STF, assim como no tocante à alínea d, em razão da ausência de pressupostos autorizadores. Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 727.851- RG, o qual foi apreciado pelo Plenário desta Corte. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. Com efeito, após o julgamento do paradigma, tenho que a controvérsia não se amolda aos termos daquilo que restou decidido, isto porque a questão discutida no paradigma é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...)”



    (ARE nº 887.717/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/08/2020, p. 06/08/2020; grifos nossos)



    “(...) Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da Repercussão Geral (RE 727.851- RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...) Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE n° 1.230.379-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos)



    “(...) Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. (...) No tocante à aplicação do RE-RG 727.851 (tema 685), cabe ressaltar que a discussão nele versada refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária. (...)”



    (ARE nº 1.169.945-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2019, p. 08/04/2019; grifos nossos)



     



    12. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição da República e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



    Dispositivo



     



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Em se tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte agravante-recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator